Tribunal: TJMT
Processo: 1019776-54.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019776-54.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), AQUILES MAFINI - CPF: 241.996.059-91 (AGRAVANTE), SILVANA MARGARETE MAFINI - CPF: 778.201.429-87 (AGRAVANTE), MAFINI INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA. - CNPJ: 17.048.464/0001-70 (AGRAVANTE), AGROMIL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 32.453.671/0001-02 (AGRAVANTE), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO -
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXCLUSÃO DO CONTRATO QUE POSSUI ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ESSENCIALIDADE DE ALGUNS BENS RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO – SITUAÇÃO QUE NÃO ACARRETA A SUJEIÇÃO DO CRÉDITO AO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MANTIDA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do §3o, do artigo 49, da Lei n. 11.101/2005, a não sujeição aos efeitos da recuperação judicial decorre do texto legal, de modo que a essencialidade de determinados bens com cláusula de alienação fiduciária, não conduz à submissão aos efeitos da recuperação, mas apenas que permanecerão na posse da recuperanda com o objetivo de preservar a continuidade de suas atividades empresariais.

“(...) Ante a litigiosidade existente no procedimento de impugnação de créditos, passam a ser devidos honorários advocatícios como decorrência do princípio da sucumbência. Precedentes. 2. Agravo interno não provido”
(AgInt no AREsp 1527294/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022